Tribunal: TJDFT
Processo: 0724534-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FORMA TENTADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E O DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CABIMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SUBSTANCIALMENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As declarações da vítima são firmes e uníssonas no sentido de que o apelante, armado com uma faca e em concurso com um adolescente, tentou subtrair seu aparelho celular em uma parada de ônibus, não se consumando o delito em razão da reação da vítima. Além disso, a palavra do policial em Juízo e a prisão em flagrante do réu com o objeto perfurocortante utilizado na tentativa da subtração não deixam margens à dúvida sobre a autoria delitiva. Condenação mantida.
2. Inviável falar em consunção entre os crimes de corrupção de menor e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, tendo em vista que eles tutelam objetos jurídicos distintos e que a corrupção não foi utilizada como crime meio para o cometimento do roubo.
3. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas para majorar o delito, e a outra para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
4. Com relação à quantidade de aumento, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida. 4.1. Adotado parâmetro usualmente aceito, mostra-se adequada a quantidade de pena fixada na origem.
5. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 5.1. Considerando que, no caso, o réu praticou quase que a integralidade dos atos de execução que estavam à sua disposição para consumar o delito, mantém-se a redução da pena pela tentativa no patamar mínimo legal de 1/3 (um terço).
6. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
7. Recurso conhecido e desprovido.